Tribunal: TJMT
Processo: 1019892-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019892-89.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Aplicação da Pena, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), OTAVIO BES - CPF: 890.403.331-49 (REQUERENTE), d. juízo da 1a vara criminal de Rondonópolis-MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CÍCERO FEITOSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2o, II E IV, DO CP) –
1) PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE E OU
QUANTUM
DE AUMENTO UTILIZADO NA ORIGEM

– IMPERTINÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E INCREMENTO DA PENA JÁ DEBATIDOS E ANALISADOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE – PREMISSAS DO STJ E DESTE E. TJMT -

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO –
2) EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – A P
RESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO AFASTA OS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA - REVISÃO CRIMINAL
EM PARTE EXTINTA
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
E NO QUE REMANESCE
, REVISÃO
IMPROCEDENTE.
A DECISÃO É
DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

A revisão criminal não se destina à rediscussão de matérias já apreciadas no julgamento do recurso de apelação, devendo ser manejada, apenas quando após o trânsito em julgado da condenação, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determinem ou autorizem a diminuição da pena.
In casu
, o pedido revisional foi usado como nova apelação criminal, visando reexaminar a pena fixada ao revisionando, matéria que já foi amplamente discutida em recurso anterior, no qual não só analisou a pena em todas as suas fases dosimétricas, como também corrigiu erro aritmético, reconheceu a atenuante da confissão e, ao final, readequou a reprimenda fixada na origem. “A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas
, “mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça”
(STJ, AgRg no HC 697.801/SP)

2 - A declaração da prescrição executória da pena não afasta os efeitos da reincidência, vez que atinge apenas, o efeito principal da condenação, qual seja, do Estado aplicá-la.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de
Revisão Criminal
interposta por
OTAVIO BES
, em face do acórdão firmado pela
Terceira Câmara Criminal no RAC n. 0003784-77.2018.8.11.0064
, pelo qual foi provido em parte o recurso do recorrente, e apenas readequou a pena calculada na origem, fixando-a em
17 anos
de
reclusão
, pela prática do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, §2o, II e IV, do CP).

O requerente pugna nova
revisão da pena
fixada, dizendo que as
circunstâncias judiciais
estão negativadas de forma
inidônea
e que o
quantum
de
aumento
está
exagerado
.

Por fim, requer seja
afastada a agravante da reincidência
porque, em relação à condenação anterior,
foi declarada a prescrição executória
da pena.

A d. PGJ, é pela
extinção parcial
da revisional, sem análise do mérito e
improcedência
na parte remanescente,

conforme parecer assim sumariado (Id n. 181630683):

“Sumário: Revisão Criminal – Crime de homicídio qualificado – Pedido de readequação da pena e reconhecimento da confissão espontânea. – Teses amplamente debatidas no julgamento do recurso de apelação criminal – Pretensão de reexame de matéria – Inadmissibilidade – Premissas do TJMT. Tese do reconhecimento indevido da reincidência face a ocorrência da prescrição. Desprovimento. Extinção da punibilidade de crime anterior resultando do advento da prescrição executória, modalidade essa que não enseja a extinção dos seus efeitos secundários. Parecer pela extinção parcial da revisão, sem resolução do mérito e na parte conhecida pela improcedência do pedido revisional. ”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Infere-se dos autos que o
Otavio Bes
, foi condenado à pena de 19 anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, pelo cometimento do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, II e IV, do CP).

O revisionando interpôs recurso de apelação n. 0003784-77.2018.8.11.0064 pugnando pela nulidade do julgamento (violação do princípio da presunção de inocência), bem como fosse declarada a suspeição do juiz de origem.

Caso não, pretendeu a diminuição da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e a correção de erro aritmético na sentença.

O
recurso de apelação foi parcialmente provido
, apenas para corrigir erro aritmético da pena-base, e depois, reconhecer e aplicação da atenuante da confissão, ainda que parcial. Resultou-se, pois, na
pena final de 17 anos de reclusão, em regime fechado.

Com o trânsito em julgado do acórdão (02/02/2020),
Otavio
apresenta esta ação revisional para pugnar pela neutralização dos vetores judiciais mantidos como desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias, motivos e consequências do crime), e invoca a desproporcionalidade da exacerbação da pena basilar em 5 anos acima do mínimo.

Por fim, diz que a agravante da reincidência deve ser excluída porque,
“o delito que dava ‘base para a reincidência (tráfico), teve a sua punibilidade extinta”.

C.v
. apesar dos argumentos trazidos na inicial da revisão criminal, a pena de
Otavio Bes
em todas as suas fases dosimétricas foi exaustivamente analisada no julgamento do recurso de apelação, tendo, d. Relator, Dese.
Juvenal Pereira da Silva
, deixado claro que as circunstâncias judiciais foram corretamente analisadas pelo Magistrado e, na oportunidade, corrigido erro aritmético, da seguinte forma:

“Conforme observo, as circunstâncias judiciais negativadas encontram-se corretamente posicionadas em desfavor do réu, porém na somatória, constato que o magistrado computou 01 (um) ano a mais, do que em verdade deveria computar na pena-base.

Observando as negativações aplicadas, a pena-base deveria se distanciar do seu mínimo em 05 (cinco) anos e não 06 (seis), como apresenta-se na sentença, visto que ao final da primeira fase de dosimetria, a pena incial deveria ficar em 17 (dezessete) anos de reclusão, porém o magistrado fixou em 18 (dezoito) anos.

Dessa forma, observo tratar-se de mero erro aritmético, razão pela qual faço a correção, fixando a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão. (...).” (Id.
180294697)

Evidente, pois, que a revisional foi manejada como uma segunda apelação, visando rediscutir os fundamentos da sentença que negativou algumas circunstâncias judiciais e que já foram analisadas no RAC 0003784-77.2018.8.11.0064, quando, então, reconheceu-se a idoneidade dos fundamentos referentes a
culpabilidade
(premeditação),
as circunstâncias do crime
(recurso que impossibilitou a defesa da vítima e a crueldade do
modus operandi
), e
as consequências do delito
(a vítima deixou um filho de 1 ano de idade).

A alegada desproporcionalidade da reprimenda basilar também foi analisada no julgamento da apelação, oportunidade em que houve a correção do cálculo aritmético, reduzindo-se a pena inicial de 18 anos de reclusão, para 17 anos de reclusão.

Depois, ainda atento aos pedidos da Defesa, o acórdão reconheceu em favor do revisionando a atenuante da confissão, ainda que parcial, compensando-a, no entanto, com a agravante da reincidência (PEP n. 669183).

Evidente, pois, a tentativa de rediscussão da pena e, sobre isso, bem se sabe, a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de modo a “
ensejar uma nova oportunidade para reapreciação do cálculo de pena”
(TJMT, RvC N.U 1014543-47.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 9.3.2021).

Sempre bom relembrar, ainda que a basilar tenha sido fixada em 5 anos acima do patamar mínimo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas
, “mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça”
(STJ, AgRg no HC 697.801/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.10.2021).

Sob essa ótica, identifica-se rediscussão de matéria julgada em segundo grau de jurisdição.

Neste sentido, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“A revisão criminal não é meio adequado para reapreciação de teses já afastadas por ocasião da condenação definitiva, porquanto, não se verificando os requisitos da revisional, suficiente a justificar o conhecimento, de cunho excepcional, que não pode ser tratada como uma segunda apelação, em que cujo recurso, sim, pode-se alegar qualquer tese” (AgRg no HC n. 723.504/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Por outro lado, no tocante ao pedido de
afastamento da agravante da reincidência
, sob a alegativa de que, em 19/04/2023, foi declarada a prescrição executória nos autos n.
0000132-72.2006.8.11.0064 (Id.
180294696)
,
não tem qualquer respaldo porque
tal providência afasta os efeitos secundários da sentença condenatória, incluindo-se a reincidência.

Quanto ao tema, esta Corte de Justiça esclarece que:

“... A prescrição da pretensão executória atinge somente o efeito principal da condenação, ou seja, o Estado perde o poder de aplicar a sanção penal; porém, subsistem os efeitos secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação de reincidência e os maus antecedentes (...)”. (N.U 0016517-15.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

“A prescrição da pretensão executória, apesar de não mais sujeitar o réu ao cumprimento da pena, preserva os efeitos secundários do édito condenatório, como é o caso da reincidência” (N.U 0004186-90.2020.8.11.0064, minha relatoria, DJe: 16/9/2021). (...).” (N.U 1001089-93.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
julgo
a presente revisional
em parte

extinta
sem resolução do mérito,

e na parte remanescente,
julgo-a improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2024